Tribunal: TJES
Processo: 5006227-14.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006227-14.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EUDIS ALVES INACIO

COATOR: JUIZ DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA ES

RELATOR(A): DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO P
ROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME SEMIABERTO. STATUS DE “PROCURADO”. MANDADO DE PRISÃO VÁLIDO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de apenado condenado definitivamente por roubos majorados, corrupção de menores e crimes praticados em contexto de violência doméstica, insurgindo-se contra a manutenção de seu status de “procurado” após unificação de penas e regressão ao regime semiaberto. A Defesa requereu a suspensão do mandado de prisão, a retirada da condição de “procurado” e, subsidiariamente, a concessão de regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica, sob o argumento de possuir endereço fixo, vínculo empregatício e companheira gestante, além de alegada violação ao art. 23 da Resolução CNJ nº 474/2022 pela ausência de intimação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção do status de “procurado” decorrente de mandado de prisão expedido após unificação de penas configura constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se circunstâncias pessoais favoráveis, como vínculo laboral e gravidez da companheira, autorizam a suspensão da execução penal ou afastam a ordem de captura; e (iii) determinar se o paciente possui direito subjetivo ao cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado mediante monitoração eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O paciente não se encontra submetido a prisão cautelar provisória, mas ao regular cumprimento de pena decorrente de condenações definitivas transitadas em julgado, legitimamente unificadas para fixação do regime semiaberto.

O status de “procurado” registrado no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões constitui mero efeito operacional decorrente da existência de mandado de prisão válido e pendente de cumprimento, não configurando medida autônoma ou arbitrária.

A impetração reproduz, em grande parte, pedidos já apreciados e rejeitados em habeas corpus anterior, inexistindo inovação relevante quanto às alegações de vínculo empregatício e endereço fixo.

A gravidez da companheira do paciente, embora constitua circunstância humanitária relevante, não possui força jurídica suficiente para suspender a execução penal ou conferir salvo-conduto contra o cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido.

A proteção constitucional à família e à criança deve ser harmonizada com a efetividade das decisões condenatórias transitadas em julgado e com a regularidade da execução penal.

O regime semiaberto harmonizado possui natureza excepcional, discricionária e temporária, vinculado ao déficit de vagas do sistema prisional, inexistindo direito subjetivo automático à sua concessão.

A apreciação de pedidos de apresentação espontânea, adequação da forma de cumprimento da pena, monitoração eletrônica ou preservação de vínculo laboral compete ao Juízo da Execução Penal, juiz natural da causa.

A exigência de intimação prévia prevista no art. 23 da Resolução CNJ nº 474/2022 aplica-se ao sentenciado solto que iniciará o cumprimento da pena, não incidindo na hipótese de regressão de regime decorrente de unificação de penas em execução penal já em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5006227-14.2026.8.08.0000

PACIENTE: EUDIS ALVES INACIO

AUTORIDADE COATORA: 2º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de nova ordem de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor do paciente
EUDIS ALVES INACIO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES.

Em síntese, o Impetrante alega que o paciente – o qual cumpre pena no regime semiaberto após unificação de condenações por crime de roubo – vem sofrendo constrangimento ilegal decorrente da manutenção do seu status de “procurado”. Sustenta que a medida é desproporcional, uma vez que o paciente possui endereço fixo, trabalho formal e manifestou intenção de apresentação espontânea. Aduz, ainda, a existência de fato superveniente relevante, consistente na gravidez da companheira do paciente, o que demandaria a sua presença para suporte familiar. Requer a suspensão do mandado de prisão, a retirada da condição de “procurado” e, subsidiariamente, a concessão de cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado, mediante monitoração eletrônica.

A liminar foi
indeferida
, sob o fundamento de ausência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão que manteve a prisão preventiva, já que a medida se encontra justificada na gravidade concreta do
modus operandi
e na necessidade de assegurar a elucidação completa dos fatos.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID n° 19597309), evidenciando que os autos seguem sua tramitação regular.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID n° 19704838), manifestou-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
, entendendo que o paciente não está submetido a uma prisão cautelar provisória, mas sim ao cumprimento de pena decorrente de condenações definitivas, as quais englobam crimes graves como roubo majorado, corrupção de menores e delitos no contexto de violência doméstica. Sustenta que a manutenção do
status
de “procurado” não configura qualquer abuso de poder ou arbitrariedade, consistindo apenas em um efeito operacional e lógico decorrente da existência de um mandado de prisão válido e pendente de cumprimento após a unificação de suas penas. Além disso, ressalta que as alegações de cunho humanitário e as condições pessoais favoráveis do apenado, como a preservação de vínculo empregatício e o fato de possuir companheira gestante, não têm força jurídica suficiente para suspender a execução penal ou afastar o mandado de prisão. Por fim, conclui que eventuais pleitos referentes à forma de cumprimento do regime semiaberto, como a autorização para apresentação espontânea ou o uso de monitoração eletrônica, devem ser submetidos diretamente ao Juízo da Execução Penal por meio da via processual adequada.

Em seguida, a Defesa apresentou Memoriais (ID n° 19838994), inovando ao alegar que a expedição imediata do mandado de prisão sem intimação prévia viola frontalmente o art. 23, da Resolução n° 474/2022, do CNJ. Ademais, reiterou a necessidade do regime semiaberto harmonizado para evitar o risco iminente de demissão por justa causa (art. 482, da CLT) e proteger a companheira gestante.

É o relatório.

Decido.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
da presente ordem de
Habeas Corpus
e passo a análise meritória.

Inicialmente, impende destacar que a pretensão defensiva esbarra no fato de que o paciente não se encontra submetido a uma prisão cautelar provisória,
mas sim ao regular cumprimento de pena decorrente de condenações definitivas transitadas em julgado.
O paciente foi condenado por delitos de extrema gravidade concreta, consistentes em múltiplos roubos majorados e corrupção de menores, além de crimes recentes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (perseguição e violação de domicílio).

A unificação dessas reprimendas impôs legitimamente a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena. Conforme adequadamente apontado pela douta Procuradoria de Justiça no parecer de ID n° 19704838, o
status
de “procurado” constante no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP) não constitui uma medida arbitrária ou autônoma de caráter punitivo, mas
é um mero desdobramento lógico e operacional decorrente da existência de um mandado de prisão válido e pendente de cumprimento após a unificação das penas.

No tocante à alegação de fatos novos, verifico que a presente impetração consubstancia, em grande parte, mera reiteração de pedido já apreciado e denegado por esta Corte no
Habeas Corpus
n° 5001897-71.2026.8.08.0000. As teses atinentes ao vínculo laboral e ao endereço fixo já eram de pleno conhecimento do Juízo da Execução.
O único elemento fático efetivamente novo trazido pela Defesa é a gravidez da companheira do paciente.

Contudo, tal circunstância, isoladamente,
não
possui o condão de suspender os efeitos de decisões proferidas em sede de Execução Penal ou de conferir um salvo-conduto automático contra a captura de apenado que se encontra na condição de “procurado”. A proteção à família e à criança, embora constitucionalmente prevista, deve ser ponderada com o dever estatal de cumprimento das decisões condenatórias transitadas em julgado e com a regularidade do processo de execução.

Melhor sorte não socorre à Defesa quanto ao pedido subsidiário de inclusão no regime semiaberto “harmonizado” (com recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica). Conforme as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, este consistiu em medida discricionária, excepcional e temporária adotada para mitigar o déficit de vagas no sistema. Regularizada a situação estrutural da Penitenciária Semiaberta Masculina de Colatina, revogou-se a portaria que o autorizava, não havendo direito subjetivo automático à sua concessão. Conceder a benesse diretamente por via de
Habeas Corpus
configuraria indevida equiparação do regime semiaberto ao regime aberto.

Assim, eventuais pedidos de apresentação espontânea, adequação de regime ou preservação de vínculo laboral devem ser formulados e instruídos no âmbito próprio do Juízo da Execução Penal, juiz natural da causa para avaliar as condições objetivas e subjetivas do apenado.

Por fim, ressalto que a regra da intimação prévia visa tutelar o sentenciado que iniciará o cumprimento da reprimenda estando solto. Ocorre que, no presente caso, o paciente já estava inserido no processo de execução penal (cumpria pena no regime aberto) e sofreu nova condenação definitiva, o que provocou a unificação das penas e o respectivo retorno a um regime mais gravoso. A expedição do mandado é corolário da regressão/unificação procedida em uma execução já em curso. Vale lembrar que esta egrégia Câmara, ao julgar o
Habeas Corpus
anterior deste mesmo paciente (n° 5001897-71.2026.8.08.0000), já havia assentado que a ausência do paciente após tomar ciência do mandado reforçava a necessidade de garantir a efetividade da execução penal.

Inexiste, portanto, qualquer coação ilegal ou abuso de poder a ser remediado na estrita via deste remédio heroico.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID n° 19704838),
DENEGO A ORDEM
, mantendo a custódia cautelar do paciente
EUDIS ALVES INACIO
.

É como voto.